Tribunal: TJBA
Processo: 8000351-21.2017.8.05.0034
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000351-21.2017.8.05.0034

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO DANNEMANN

Advogado(s)
:
CELSO VINICIUS DE FARIAS MUNFORD RIBEIRO

APELADO: ROSELINE BARBOSA DA SILVA

Advogado(s)
:
SUIA SANTANA FIGUEIREDO DE VIVEIROS, QUENIA ALMEIDA FIGUEIREDO, WELLINGTON SANTOS FIGUEIREDO

A C O R D Ã O

DIREITO CIVIL.
APELAÇÃO
. USO NÃO AUTORIZADO DE IMAGEM.
DANO MORAL PRESUMIDO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Instituto Dannemann contra sentença que reconheceu o uso indevido da imagem da autora em material institucional, sem autorização, e condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00 e danos materiais no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se houve violação ao direito de imagem da autora e se os valores fixados a título de indenização por danos morais e materiais devem ser mantidos.

III. Razões de decidir

A utilização da imagem da autora sem autorização caracteriza ofensa a direito da personalidade, nos termos do art. 5º, X, da CF/1988, e do art. 20 do CC.

O dano moral decorrente do uso indevido da imagem é presumido, dispensando prova de prejuízo concreto.

Os valores fixados a título de indenização observam os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso e o caráter pedagógico da condenação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível nº [inserir número do processo], em que figura como recorrente
Instituto Dannemann
, e como recorrida
Roseline Barbosa da Silva
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, pelas razões adiante explanadas.

MM-02